Tribunal: TJBA
Processo: 8078300-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078300-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A

Advogado(s)
:
JULIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL RIZZON TEIXEIRA LOPES

AGRAVADO: ESCOLA CONSTRUINDO O FUTURO LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA DE AGUIAR SILVA

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro. Relação consumerista entre pessoas jurídicas. Vulnerabilidade fática. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Inversão do ônus da prova. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, que afastou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a inversão do ônus da prova, mantendo a tramitação do feito no foro do domicílio da autora.

II. Questão em discussão
H
á duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre competência territorial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e
(ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato celebrado entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade da parte autora, bem como a correção da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. Razões de decidir
O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação, hipótese configurada nas decisões que versam sobre competência territorial.
Embora a cláusula de eleição de foro seja, em regra, válida, é possível o seu afastamento quando evidenciada a dificuldade de acesso à justiça ou a hipossuficiência da parte, inclusive em relações entre pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade fática, técnica ou econômica.
Comprovada a vulnerabilidade da autora frente à agravante, sociedade de economia mista detentora de maior poderio econômico e técnico, correta a fixação da competência no foro do domicílio da consumidora, em consonância com os arts. 6º, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Presente a hipossuficiência técnica e fática da parte autora, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, como medida de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando a decisão interlocutória versar sobre matéria cuja análise posterior se revele inútil, como a competência territorial.
2. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada em relações consumeristas entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade da parte autora.
3. Comprovada a hipossuficiência técnica ou fática do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.015 e 1.036;
CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018;
STJ, AgInt no REsp nº 1.583.735/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.